Tribunal: TJDFT
Processo: 0737810-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737810-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PAULO SALES DA COSTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente JOÃO PAULO SALES DA COSTA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA-DF, que decretou a prisão preventiva do paciente. A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante em 24/03/2024, pela suposta prática dos delitos de embriaguez ao volante e uso de documento falso, sendo-lhe concedida liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares. Informa que a denúncia foi oferecida em 15/05/2024 e que, diante da não localização do réu, este foi citado por edital e o processo foi suspenso, ocasião em que o Ministério Público se manifestou pelo decreto da prisão preventiva ao paciente. Argumenta que a Defesa não foi ouvida para se manifestar acerca do pedido prisional, sendo decretada a prisão preventiva em 22/08/2024, a qual não pode ser admitida apenas em decorrência do descumprimento das medidas cautelares de atualização do endereço e/ou comparecimento aos atos do processo, quando não presentes os demais requisitos ensejadores da prisão. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o breve relato. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada a existência de perigo do estado de liberdade do paciente. Compulsando os autos, extrai-se que, em 26/04/24, foram deferidas medidas cautelares diversas de prisão a serem cumpridas por JOÃO PAULO SALES DA COSTA, tendo sido o ora paciente devidamente intimado por ocasião de sua audiência de custódia realizada, e agraciado com a liberdade após o pagamento da fiança (ID 63832205, pág. 40). Após a não localização do réu para intimação, este foi citado por edital (ID 63832205, pág. 120) e não se manifestou nos autos, sendo determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional pelo prazo de 12 (doze) meses (ID 63832205, pág. 124). Em razão do descumprimento da medida referente à proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, foi decretada a prisão preventiva (ID 63832205, pág. 125). Isso porque a não localização do réu pode ser justificada, consoante bem pontuado na decisão que decretou a prisão, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, requisitos suficientes para autorizar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, não se mostrando adequada nova imposição de medidas cautelares. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Portanto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem como a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica, a princípio, o vindicado constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2024 13:56:57. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora